Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715603-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARDOSO, PESSOA, MAGALHAES E ALMEIDA ADVOGADOS APELADO: EFENSE CARIRI LTDA, EFENSE CONSULTORIA AGRICOLA LTDA, EFENSE EDEIA LTDA, EFENSE HOLDING LTDA, BRUNO DA SILVA FERREIRA, LEONARDO DE MOURA BORGES, KELLEN PERES DA SILVA, MARCO ANTONIO DA SILVA, MARCUS VINICIUS SANTANA, AL4MO PLATAFORMA DE ACELERACAO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CARDOSO, PESSOA, MAGALHAES E ALMEIDA ADVOGADOS, estando o recurso pautado para julgamento na 20a sessão ordinária presencial, a realizar-se no dia 27/11/2024, a partir de 13:30 (ID 66063853). O apelante peticiona, por seu advogado Luís Felipe Cardoso Oliveira, em ID 66161831, requerendo o adiamento da sessão de julgamento, em razão de viagem previamente marcada que coincidirá com a data da sessão presencial, impedindo a realização da sustentação oral pretendida. Junta a documentação ID 66161855 e 66161856, que comprovam a realização da viagem no período de 26/11 a 03/12/2024. O pedido de adiamento merece ser deferido. A procuração de ID 63822660, juntamente com o termo de renúncia ID 66079702, indica que o patrono requerente é o único advogado constituído pelo autor apelante. Além disso, o comprovante de reserva de ID 66161855 demonstra que as passagens aéreas foram adquiridas em 30/10/2024, data anterior à designação da sessão de julgamento, que se deu em 08/11/2024 (ID 66063853). Assim, tratando-se de sessão presencial, a viagem previamente agendada pelo advogado o impede de comparecer para realizar a pretendida sustentação oral. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de adiamento. Nos termos do artigo 935 do CPC, fica expressamente adiado o julgamento da apelação para a próxima sessão presencial. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora